Tribunal: TJSP
Processo: 2136809-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória c/c indenização danos morais. Contrato de financiamento de veículo. Insurgência contra a decisão que indeferiu a expedição judicial de ofício ao Detran para determinar a realização da transferência do veículo. Não acolhimento. Determinação judicial que não foi cumprida por culpa da própria recorrente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO